Tribunal: TJDFT
Processo: 0740040-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740040-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: THALITA IASMIM RODRIGUES DUTRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento ajuizada pela agravada (n. 0736684-05.2023.8.07.0001), que deferiu “o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que autorize a cobertura dos procedimentos solicitados para a realização do procedimento cirúrgico de cesárea de urgência e recuperação, cobrindo todas as despesas médicas e hospitalares que se fizerem necessárias, inclusive materiais para a cirurgia e internação também em relação à recém-nascida indicada na declaração de ID 170667872, nos moldes do art. 12, inciso III, “a” da Lei no 9.656/98”. Por meio da decisão ao ID 51569899, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. Contrarrazões ao ID 52603277. Intimação de pauta ao ID 55027934. Em petição ao ID 55204495, a agravada noticia o proferimento de sentença nos autos n. 0736684-05.2023.8.07.0001. Requer, portanto, a extinção do agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que, de fato, foi proferida sentença pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente “o pedido contido na inicial para confirmar os efeitos da tutela anteriormente deferida (ID 170712301) e condenar a requerida a determinar à parte ré que autorize a cobertura dos procedimentos solicitados para a realização do procedimento cirúrgico de cesárea de urgência e recuperação, cobrindo todas as despesas médicas e hospitalares que se fizerem necessárias, inclusive materiais para a cirurgia e internação também em relação à recém-nascida indicada na declaração de ID 170667872, nos moldes do art. 12, inciso III, ‘a’ da Lei no 9.656/98., bem assim a compensar a demandante pelos danos morais sofridos com o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir desta data (súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% a.m a partir de 31/08/2023”. Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC). Em razão da superveniência de sentença, com conteúdo firmado em cognição exauriente abrangendo o espectro do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, julgo prejudicado, por perda do objeto, o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora